Tribunal: TJPA
Processo: 0818315-85.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818315-85.2019.8.14.0301

APELANTE: DIRETOR DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

APELADO: MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVEL EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DOS AUTOS ATÉ DECISÃO FINAL DO C.STF NOS AUTOS DAS ADIS 7066, 7070 E 7078. MATÉRIA DISCUTIDA NOS AUTOS TEM RELAÇÃO COM O OBJETO DISCUTIDO NAS ADI`s 7066, 7070 e 7078 – NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DO FEITO -
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Sessão Presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
interposto pela
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
em face de decisão monocrática que determinou a suspensão dos autos até decisão final do C.STF nos autos das ADIs 7066, 7070 e 7078.

Síntese dos fatos
.

Afirma que a decisão interlocutória deve ser reformada, uma vez que o Poder Judiciário não pode se esquivar de afastar violações a direitos reais e imediatos, determinando a suspensão do feito por conveniência.

Aduz que na ADI 7.066, a qual pende de julgamento pelo STF, não há qualquer determinação de suspensão dos processos que tratem sobre a matéria da aplicação do princípio da anterioridade. Não há fundamento que sustente a necessidade de aguardar a conclusão do citado processo, quando, no caso em concreto, está se diante de evidente violação ao direito do contribuinte, que é obrigada ao pagamento de tributo manifestamente ilegal e inconstitucional.

Assevera que a suspensão do processo, assim, ofende ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, evidenciando por si só o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo movido pelo contribuinte.

Aduz que não existe perigo de dano reverso em caso de determinar o prosseguimento do feito, a um pois se, de fato, não for cobrado o tributo, em nada será modificada a situação fática; a dois, se for cobrado o tributo, sem respeitar a anterioridade, tal cobrança será indevida, em atenção ao comando do art. 3º da LC 190/2022 e do art. 150, III, e “c” da Lei Maior.

Desse modo, conclui seus argumentos afirmando que deve ser determinado o prosseguimento do feito, a fim de que seja realizada a análise de mérito, afastando a cobrança do DIFAL até que cumprido o período previsto no principio da anterioridade nonagesimal e de exercício, por força do art. 150, inciso III, “b”, e “c” da CF/88.

Pugna pelo conhecimento e exercício do juízo de retratação, nos termos do art. 1.021, §2º do CPC. Não sendo exercido o juízo de retratação, a inclusão em pauta e provimento do presente agravo interno a fim de que seja afastada a cobrança do DIFAL até 01 de janeiro de 2023.

Em sede de contrarrazões recursais, o Estado do Pará afirma que assiste razão ao agravante no que tange à inadequação do sobrestamento do recurso para aguardar o julgamento das ADI ́s 7066, 7070, 7078.

Afirma que essa temática do DIFAL envolvendo a edição da LC 190/2022 ainda não pacificado pelos Tribunais Superiores.

Argumenta que não pode ser retomada a marcha processual para proferir decisão favorável à Agravante no período que se inicia com o exercício de 2022 em diante. Isso porque o mandado de segurança impetrado pela Agravante foi proposto anteriormente à edição da Lei Complementar nº 190/2022 e, por óbvio, não poderia ter discutido suposta violação aos princípios da anterioridade anual e nonagesimal.

Assevera que a matéria tratada no mandado de segurança e em sede recursal diz respeito apenas à discussão acerca da necessidade de lei complementar, o que foi definido no Tema 1093 de repercussão geral. Não se discute, portanto, a aplicação da LC 190/2022 e o princípio da anterioridade do exercício e/ou nonagesimal, até porque são questões posteriores ao que é discutido nos autos.

Aduz que esta discussão não foi veiculada nos autos originários e, diga-se, nem poderia, pois a ação mandamental foi impetrada em 2019, anteriormente à edição da LC 190/2022.

Assim, o presente recurso não comporta a apreciação de qualquer discussão acerca da LC 190/2022, vez que a demanda não versa sobre essa matéria. E nem poderia, já que em 2019, à época do ajuizamento da ação, sequer havia sido editada a LC 190/2022. Trata-se de fato assumido pela própria Agravante, que assim narrou em petição protocolada sob o Id. 12028637.

Pugnou ao final, pelo levantamento do sobrestamento do feito, mantendo-se o curso regular do julgamento do recurso de apelação.

Os autos retornaram conclusos ao gabinete no dia 09.05.2023.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do NCPC/2015, conheço o presente recurso de Agravo Interno.

II - MÉRITO

Cumpre salientar que a controvérsia se cinge a respeito da aplicabilidade da Lei Complementar n° 190/2022, que regulamentou a cobrança do ICMS/DIFAL, no ano exercício de 2022. É importante observar que a matéria em questão é objeto das Ações Diretas de Inconstitucionalidade n° 7066, 7070 e 7078, atualmente em análise perante o Supremo Tribunal Federal.

O Ministro Relator, Alexandre de Moraes, proferiu decisão em maio de 2022, consignando entendimento favorável à não incidência da anterioridade, visto que a Lei Complementar n° 190/2022 não criou nova relação tributária, de forma que o acolhimento da tese suscitada pelos Requerentes não apenas é incompatível com o contexto jurídico da tese firmada nos autos do RE n° 1.287.019, como também exigiria o resgate da sistemática regulamentar anterior à própria EC 87/2015. Nesse sentido vejamos trecho da decisão do Min. Relator:

“O Princípio da anterioridade previsto no art. 150, III, “b”, da CF, protege o contribuinte contra intromissões e avanços do Fisco sobre o patrimônio privado, o que não ocorre no caso em debate, pois trata-se um tributo já existente (diferencial de alíquota de ICMS), sobre fato gerador antes já tributado (operações interestaduais destinadas a consumidor não contribuinte), por alíquota (final) inalterada, a ser pago pelo mesmo contribuinte, sem aumento do produto final arrecadado. Em momento algum houve agravamento da situação do contribuinte a exigir a incidência da garantia constitucional prevista no referido artigo 150, III, “b” da Constituição Federal, uma vez que, a nova norma jurídica não o prejudica, ou sequer o surpreende, como ocorre com a alteração na sujeição ativa do tributo promovida pela LC 190/2022 (EC 87/2015). A EC 87/2015 previu a progressiva substituição da incidência da alíquota interna pela soma da alíquota interestadual com o DIFAL, transferindo a receita dos Estados de origem para os Estados de destino, nessa modalidade de operação (art. 99 do ADCT). A disciplina do Convênio ICMS CONFAZ 93/2015 pretendeu alcançar o mesmo arranjo fiscal que, agora, a LC 190/2022 preservou, a fim de sanar o vício formal apontado pela CORTE no julgamento da ADI 5469, mas sem qualquer inovação relevante no tratamento da matéria. Além disso, a suspensão da incidência do DIFAL, mantida a incidência apenas da alíquota interestadual, seria inconsistente sob o ponto de vista de que essa tributação não ocorria assim antes da lei impugnada (ou da EC 87/2015), quando incidia a alíquota interna em favor do Estado de origem. Caso se entendesse que a nova sistemática de tributação não poderia ser exigida no presente exercício, como pretende a Requerente ABIMAQ, a solução adequada seria resgatar a sistemática anterior à EC 87/2015, e não aplicar parte da regulamentação que se reputa ineficaz, sob pena de, a pretexto de evitar majoração, causar decesso na arrecadação do tributo. Dessa maneira, em sede de cognição sumária, não se constata a presença do fumus boni juris a justificar a suspensão da eficácia da norma impugnada. (STF – Ação Direta de Inconstitucionalidade: ADI 7.070/DF. Relator: Min. Alexandre de Moraes. Julgamento: 17/05/2022. Publicação: 19/05/2022) (Grifo nosso)”

Ocorre que, em consulta ao trâmite processual no site do Pretório Excelso, verificou-se que, após pedido de vistas, o Ministro Dias Toffoli emitiu voto contrário ao entendimento do Relator, defendendo a aplicação da anterioridade nonagesimal e manifestando-se pela improcedência das ADI, em 14/11/2022, não estando disponível a íntegra do voto-divergente.

Após o voto-vista do Ministro Gilmar Mendes, que acompanhava o voto divergente do Ministro Dias Toffoli, o processo foi destacado pela Ministra Rosa Weber (Presidente). Plenário, Sessão Virtual de 9.12.2022 a 16.12.2022.

Foi determinada a inclusão em pauta de julgamento para o dia 12.04.2023. Entretanto, até o presente momento não foi disponibilizado o Acórdão do referido julgamento.

Dessa forma, visando evitar a adoção de posicionamento que possa vir a ser contrário ao entendimento do Pretório Excelso sobre o tema.

Ante o exposto,
CONHEÇO

DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO E NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO
, devendo ser mantido o SOBRESTAMENTO do feito até decisão final do C.STF nos autos das ADIs 7066, 7070 e 7078.

É o voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 06/06/2023